Tribunal: CARF
Processo: 10166.721806/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721806/2013-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.121 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLANALTO SERVICE EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando o
acórdão recorrido é fundamentado em contexto jurídico-normativo não
existente quando do julgamento do acórdão paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou a lavratura dos seguintes Autos de Infração de
Obrigações Principaia e Acessórias, relativos ao período de 01/2009 a 12/2009:
- Debcad 51.033.995-6, referente às Contribuições Previdenciárias, parte
patronal, incidentes sobre divergências apuradas no confronto das folhas de pagamento e GFIP,
além de valores pagos a contribuintes individuais;
- Debcad 51.033.996-4, referente às Contribuições Previdenciárias, parte
patronal, incidentes sobre valores relativos à diferença de alíquota RAT;
- Debcad 51.033.997-2, referente às Contribuições Previdenciárias, parte
patronal, incidentes sobre valores relativos à glosa de compensação que foi efetuada em
montante superior aos valores retidos nas Notas Fiscais de prestação de serviço;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721806/2013-29
Fl. 3196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

- Debcad 51.033.998-0, referente às Contribuições Previdenciárias, parte dos
segurados, incidentes sobre valores calculados, mas não descontados;
- Debcad 51.033.999-9, referente às Contribuições Previdenciárias a cargo da
empresa destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE)
incidentes sobre divergências apuradas no confronto das folhas de pagamento e GFIP;
- Debcad 51.034.000-8, lavrado em razão de a empresa ter deixado de preparar
folha(s) de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB (CFL 30);
- Debcad 51.034.001-6, lavrado em razão de a empresa ter deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de Contribuições Previdenciárias (CFL 34);
- Debcad 51.034.002-4, lavrado em razão de ter a empresa, estando em débito não
garantido com a União, dado participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores (CFL 52);
- Debcad 51.034.003-2, lavrado em razão de a empresa ter deixado de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as Contribuições dos segurados empregados e dos
contribuintes individuais a seu serviço (CFL 59);
- Debcad 51.034.004-0, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP com incorreções ou omissões (CFL 78).
Em sessão plenária de 04/11/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-003.462 (e-fls. 3.036 a 3.049), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Em virtude do disposto no art. 17 do Decreto n o 70.235 de 1972 somente será
conhecida a matéria expressamente impugnada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias se ausentes os atributos de
liquidez e certeza do crédito compensado. A compensação de contribuições
previdenciárias com créditos não materialmente comprovados será objeto de glosa e
consequente lançamento tributário. Já a existência de valores retidos maiores que os
valores efetivamente compensados nas competências relativas ao período do débito,
enseja o aproveitamento dos mesmos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONTABILIDADE
A empresa deve de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Art. 32, inciso
II, da Lei n.o 8.212/91.
A falta de registro contábil discriminado das parcelas passíveis de incidência
contributiva previdenciária, acarreta lavratura de auto de infração.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DÉBITO NÃO GARANTIDO
Para levar a efeito a proibição quanto à distribuição de lucros a sócios, não há que ser
considerada apenas a existência de provisão contábil de débito. O artigo 32, da Lei
4.357/1964 deve ser interpretado no sentido de que a distribuição de bonificações ou
Fl. 3197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

participações nos lucros a acionistas, cotistas ou administradores só é vedada quando a
pessoa jurídica possua débito líquido, certo e, sobretudo, exigível.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial do recurso voluntário para que sejam acatadas as retificações
promovidas pelo Fisco no Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP DEBCAD
51.033.997-2, nas competências 08/2009 e 11/2009, relativas às compensações das
retenções de 11%, instituídas pela Lei n.o 9.711/98, que deu nova redação ao artigo 31,
da Lei n.o 8.212/91, e para excluir do presente lançamento, a multa aplicada através do
Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA DEBCAD 51.034.002-4, lavrado no
Código de Fundamento Legal 52, porque o artigo 32, da Lei 4.357/1964 deve ser
interpretado no sentido de que a distribuição de bonificações ou participações nos lucros
a acionistas, cotistas ou administradores só é vedada quando a pessoa jurídica possua
débito líquido, certo e exigível.
O processo foi encaminhado à PGFN em 12/11/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 3.050) e, em 03/12/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 3.051 a 3.057 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 3.058), com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir a aplicação da multa pela distribuição de
lucros aos sócios no caso de empresa com débito não garantido.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 30/03/2016 (e-
fls. 3.060 a 3.063).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- com efeito, conforme era previsto no art. 52, da Lei no 8.212, de 1991, com
redação vigente à época da autuação, a empresa em débito com o sistema de Seguridade Social
não pode distribuir lucros, e, caso haja tal distribuição, a empresa fica responsabilizada pela
penalidade de 50% das quantias que houverem sido distribuídas (parágrafo único do art. 52 da
Lei no 8.212, de 1991);
- observe-se que o dispositivo legal em comento não especifica ou limita o tipo de
débito a ensejar a referida proibição;
- trata-se de comando excepcional, que representa um verdadeiro obstáculo à
gestão das pessoas jurídicas de direito privado, com o único propósito de garantir a arrecadação
previdenciária (cita doutrina de Wladimir Novaes Martinez);
- a acepção da terminologia “débito” ali prevista é ampla, alcançando, inclusive,
o acessório, como muito bem visto na transcrição acima, e, sendo assim, não há como considerar
que os débitos reconhecidos pelo próprio contribuinte em sua escrita fiscal, e não pagos, não
sejam suficientes para fazer incidir a proibição legal de distribuição de lucros e dividendos;
- corroborando o verdadeiro sentido da norma, a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu
art. 249,§ 4o, consigna que:
Art. 649. Omissis.
[...]
§ 4o. § 4° Consideram-se débitos, para fins da multa prevista no inciso VIII do caput,
desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados em
julgado na fase administrativa, o LDC inscrito em divida ativa, o valor lançado em
Fl. 3198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

documento de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de
contribuições sociais não recolhidas. (destaques acrescidos)
- dito ato normativo não extrapola o comando legal, ao contrário, apenas vem a
explicitar o real sentido e verdadeiro objetivo da norma, que é o de garantir a arrecadação
previdenciária.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que o recurso seja admitido e, no mérito, lhe
seja dado provimento.
Em 05/04/2016, antes mesmo de ser formalmente cientificada do acórdão, do
Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento, em 28/04/2016 (AR de
e-fls. 3.092), a Contribuinte opôs os Embargos Declaratórios de e-fls. 3.094 a 3.098, não
conhecidos conforme Acórdão de Embargos no 2402-006.449, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VISTA DOS AUTOS. PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DA DECISÃO. TERMO
INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE.
A obtenção de cópia dos autos contendo a decisão objeto de embargos implica em
ciência inequívoca dos termos decisórios e inicia o prazo para interposição de Embargos
de Declaração. A interposição dos mesmo em prazo superior a 5 dias implica em
intempestividade e impõe seu não conhecimento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer dos embargos.
Vencido o Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
Em 11/05/2016, foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 3.119 a 3.126 (Termo
de Solicitação de Juntada de e-fls. 3.118), contendo os seguintes argumentos:
- no caso, houve o reconhecimento de uma provisão contábil relativa a
Contribuições Previdenciárias, que nem mesmo é um débito, senão apenas um passivo;
- reconhecer uma provisão é registrar que a entidade será devedora em data futura,
mas ainda não é, e, se não é devedora, significa dizer que o fato gerador da exigência ainda não
ocorreu (ou seja, o vencimento da obrigação).
- conforme as redações do art. 52, da Lei no 8.212, de 1991 e do art. 32, § 2o, da
Lei no 4.357, de 1964, a empresa não pode dar ou atribuir participação nos lucros “enquanto
estiverem em débito não garantido com a União”, o que não ocorreu com a Contribuinte, vez que
o que havia, na verdade, era mero apontamento de valores em sua contabilidade, que não
configuram “débito não garantido” nos termos da lei (cita os Acórdãos nos 2301-002.682, 2301-
002.948 e 2401-002.478);
- inexiste na legislação previdenciária norma que permita a presunção de débito
em razão de mero apontamento de passivo registrado na contabilidade;
- a Instrução Normativa RFB n. 971/2009, como todo ato infralegal, tem dois
objetivos: (i) regulamentar aquilo que o legislador lhe determinou e (ii) interpretar a lei em
sentido estrito, quando não lhe foi dada a prerrogativa de regulamentar a norma;
- assim, o art. 475, § 2o, da mencionada Instrução Normativa, está enquadrado na
segunda hipótese, pois o legislador nunca facultou à autoridade fiscal conceituar "débito" para
fins de aplicação do art. 52, da Lei no 8.212, de 1991 e do art. 32, § 2o da Lei no 4.357, de 1964;
Fl. 3199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

- portanto, deve o ato administrativo se restringir ao comando da lei – e o
comando da lei não permite o lançamento da multa ora impugnada com base em mera presunção
decorrente de apontamentos contábeis, mas, pelo contrário, exige que haja a efetiva constituição
do crédito tributário e que esse crédito seja exigível.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Auto de Infração Obrigação Acessória, Debcad 51.034.002-4, lavrado
em razão de ter a empresa, estando em débito não garantido com a União, dado participação de
lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores, infringindo o disposto no art. 52 da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009 e art. 32, alínea “b” da Lei no 4.357, de 16/07/1964 (CFL 52).
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 03 a 25 (Documentos Diversos – Outros –
Documentos Comprobatórios do Crédito Tributário), a distribuição de lucros foi constatada na
contabilidade da empresa, no período de 04/2009 a 12/2009, quando a Contribuinte encontrava-
se em débito não garantido com a União, especificamente com a Previdência Social, conforme
apurado na contabilidade da empresa, mais especificamente na conta contábil código 610 -
“INSS s/ Salarios”, cujo extrato do Razão encontra-se anexo ao Relatório.
O apelo visa rediscutir a aplicação da multa pela distribuição de lucros aos
sócios no caso de empresa com débito não garantido.
O Colegiado recorrido entendeu que o conceito de débito não garantido se refere a
créditos já constituídos, líquidos, certos e exigíveis, e, portanto, afastou a referida multa, por ter
sido aplicada com base na existência de mera provisão contábil.
Para demonstrar a alegada divergência, a Fazenda Nacional indicou como
paradigmas os Acórdãos nos 206-01.759 e 2302-01.507.
Quanto ao paradigma representado pelo Acórdão no 2302-01.507, há que se
observar que este julgado foi proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, ou seja, o mesmo Colegiado que proferiu o acórdão recorrido.
A exigência de que a interpretação divergente se dê entre Colegiados distintos
vem estampada no caput do art. 67 do Regimento Interno do CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.(destacamos)
Observe-se que o acórdão recorrido foi proferido em 04/11/2014 e o paradigma,
Acórdão no 2302-01.507, em 02/12/2011, portanto ambos foram exarados na vigência do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo do II, da Portaria MF n.o 256, de 2009,
Fl. 3200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

confirmando-se que são provenientes da mesma turma, já que a situação desses julgados não se
enquadra no § 1o, do art. 67, do ANexo II do RICARF.
Assim, esse paradigma não é hábil à demonstração da divergência jurisprudencial
suscitada.
Quanto ao outro paradigma indicado – Acórdão no 206-01.759 – foram
colacionados pela Fazenda Nacional os seguintes trechos (destaques da Recorrente):
Acórdão Paradigma no 206-01.759
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Data do fato gerador: 10/05/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARTIGO 52, INCISO II, DA LEI N°8.212/91.
Constitui infração à legislação previdenciária, sujeita à aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, a distribuição de lucros aos sócios, estando a
empresa em débito com a Seguridade Social, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei
no 8.212/91, c/c artigo 280, inciso II, do Decreto n°3.048/99 - RPS.
Voto
Quanto ao argumento da contribuinte de que o presente crédito previdenciário não
poderia servir de suporte à penalidade aplicada, uma vez estar com sua exigibilidade
suspensa, com arrimo no artigo 151, inciso III, do CTN, mais uma vez, o insurgimento
da contribuinte não merece acolhimento.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, às fls. 07, o débito junto à Seguridade Social
fora constatado da análise da própria escrituração contábil da contribuinte, senão
vejamos:
‘[...J Nos mesmos livros diários e razões acima, foram verificados a existência de débito
com a Seguridade Social, através de provisões de contribuições previdenciárias não
recolhidas na conta do passivo n° 2.01.02.02.036 — INSS GPS a pagar (anos 2003 e
2004), e conta do passivo n° 2.01.02.02.0003 — INSS GPS a recolher (ano 2005),
conforme saldos acumulados mensais para os meses de 11/2002 a 12/2005 descritos na
planilha II, ou seja, meses em que deveria ter sido efetuado o pagamento (regime de
caixa). [...] ‘
Como se observa, não foi o crédito previdenciário sub examine que fundamentou a
penalidade imposta. Ao contrário, foram os débitos inscritos na contabilidade da
própria contribuinte que deram margem à aplicação da multa, procedimento
amparado pelo artigo 649, § 4°, da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, in
verbis:
‘Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, exceto no que se
refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei n° 8.213, de 1991 e da Lei n°
10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a gravidade da
infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previstos no RPS e
atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada da seguinte forma:
[...]
VIII - cinqüenta por cento das quantias pagas ou creditadas a titulo de bonificação,
dividendo ou participação nos lucros por empresa em débito com a Previdência Social,
conforme previsto no art. 285 do RPS;
[...]
§ 4° Consideram-se débitos, para fins da multa prevista no inciso VIII do caput, desde
que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados em julgado
Fl. 3201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

na fase administrativa, o LDC inscrito em divida ativa, o valor lançado em documento
de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não
recolhidas.’ (grifamos).
Nessa toada, não há que se falar em suspensão de exigibilidade do crédito
previdenciário, por não guardar relação de causa e efeito com a hipótese dos autos,
impondo seja mantida a autuação em sua integralidade.
No paradigma, que tem por objeto um Auto de Infração lavrado em 10/05/2006,
interpretou-se o art. 52, da Lei 8.212, de 1991, na sua redação anterior às alterações promovidas
pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, e cuja redação
vedava a distribuição de lucros no caso de “empresa em débito para com a Seguridade Social”.
Assim, constatando que, de fato, houve distribuição de lucros ao sócio, estando a empresa em
débito com a Seguridade Social, manteve o lançamento da multa. Por oportuno, seguem
passagens deste segundo paradigma, não reproduzidas no apelo da Fazenda Nacional (destaques
acrescidos):
Relatório
LASTERMICA ISOLAMENTOS JABOTICABAL LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da então Secretaria da Receita
Previdenciária em Ribeirão Preto/SP, DN n° 21.431.4/0160/2006, que julgou
procedente a autuação fiscal lavrada contra a empresa, com arrimo no artigo 52,
inciso II, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 280, inciso II, do RPS, por ter distribuído lucros
aos sócios, estando em débito com a Seguridade Social, conforme Relatório Fiscal da
Infração, às fls. 07, e demais elementos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 10/05/2006, nos termos do artigo 293 do
RPS, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$
785.505,81 (Setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um
centavos), com base nos artigos 285 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, c/c artigo 52, parágrafo único, da Lei n°8.212/91.
Voto
Pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve a exigência fiscal
na forma constituída, suscitando que a multa aplicada malfere flagrantemente a
Constituição Federal, mais precisamente os princípios da razoabilidade e do não
confisco, impondo seja decretada a insubsistência do feito.
Em defesa da sua pretensão, infere, ainda, não poder ser penalizada por suposta
existência de débito junto à Seguridade Social, uma vez que o crédito tributário
ora lançado encontra-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151,
inciso III, do Códex Tributário.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela contribuinte na peça recursal,
seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos
que instruem o processo, conclui-se que a decisão recorrida apresenta-se incensurável,
devendo ser mantida em sua plenitude.
Destarte, como restou circunstanciadamente demonstrado, a lavratura do auto de
infração se deu em virtude de a contribuinte ter distribuído lucros aos sócios.
estando em débito perante a Seguridade Social, infringindo o disposto no artigo 52,
inciso II, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 280, inciso II, do RPS, constituindo-se
crédito previdenciário decorrente de multa aplicada com arrimo no artigo 285 do
Decreto n° 3.048/99, c/c artigo 52, parágrafo único, da Lei n° 8.212/91, que assim
prescrevem:
"Lei n° 8.212/91
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:
Fl. 3202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

1- distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à multa de
50% (cinqüenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir
da data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34. (O art. 34 foi revogado
pela Lei n" 8.218, de 29/08/91 e restabelecido, com nova redação, pela MP n° 1.571, de
01/04/97 reeditada até a conversão na Lei n° 9.528, de I 0/12/97). "
"Decreto n°3.048/99
Art. 280. A empresa em debito para com a seguridade social não pode:
(Ver art. 285)
1- distribuir bonificação ou dividendo a acionista; e
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Art. 285. A infração ao disposto no art. 280 sujeita o responsável à multa de cinqüenta
por cento das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas, a partir da data do
evento." (grifamos)
Verifica-se, que a recorrente, ao distribuir lucros aos seus sócios, não observou os
preceitos contidos na legislação previdenciária, incorrendo na infração prevista nos
dispositivos legais supratranscritos, o que ensejou a aplicação da multa, nos termos
do Regulamento da Previdência Social, como procedeu, corretamente, o fiscal autuante,
não se cogitando na improcedência do lançamento.
Note-se que as considerações do Colegiado paradigmático acerca da natureza do
débito como condição suficiente a respaldar a multa, colacionadas pela Fazenda Nacional,
relacionam-se tão somente à argumentação da Contribuinte quanto à suspensão da exigibilidade,
o que foi rechaçado, tendo em vista que os débitos que lastrearam o lançamento, provenientes da
escrituração contábil da empresa, não guardavam correlação com o crédito tributário objeto do
lançamento, este último, sim, sujeito à suspensão de sua exigibilidade, por força do art. 151, do
CTN.
Analisando-se o inteiro teor do acórdão recorrido, verifica-se que o lançamento
foi realizado em 12/03/2013, e refere-se ao ano-calendário 2009, ou seja, quando lavrado o Auto
de Infração, já estava em vigor a Lei 11.941, de 2009, que alterou o art. 52, da Lei no 8.212, de
1991, tendo, assim, por fundamentação legal o art. 32, da Lei no 4.357, de 1964.
Nesse passo, o acórdão recorrido tratou a matéria à luz do art. 32, § 1o, inciso II,
da Lei no 4.357, de 1964, sendo que o cerne da questão foi o que se consideraria "débito não
garantido", termo que sequer constava da redação anterior do art. 52, da Lei n° 8.212, de 1991,
interpretada no paradigma. Confira-se o acórdão recorrido (destaques acrescidos):
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto contra decisão consubstanciada no
Acórdão de fls. 2951/2968, que julgou procedente o lançamento referente aos seguintes
Autos de Infração de Obrigação Principal e Acessórias, lavrados em 11/03/2013, com
ciência pelo sujeito passivo em 12/03/2013, e relativos ao período de 01/2009 a
12/2009:
(...)
AIOA DEBCAD 51.034.002-4 (CFL 52) – Autuação por ter a empresa, estando em
débito não garantido com a União, dado participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores, infringindo o disposto no art. 52 da Lei n° 8.212,
Fl. 3203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

de 24/07/1991, com redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009 e art. 32, alínea “b” da Lei no 4.357, de 16/07/1964. O débito
não garantido foi apurado na contabilidade na conta contábil código 610 “ INSS
s/Salários”. O valor efetivamente devido à Previdência Social foi apurado por
competência, a partir dos lançamentos contábeis registrados na conta supracitada,
referentes aos valores reconhecidos pelo contribuinte como devidos à Previdência
Social, lançados a crédito da referida conta, e os valores recolhidos pelo contribuinte ou
por ele considerados como direito de crédito seu perante a Previdência Social (valores
de retenção em Notas Fiscais, valores de salário-família e salário-maternidade).
Voto
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CFL 52
Por derradeiro, quanto à distribuição de lucro efetuada pela recorrente e autuada pelo
Fisco em vista da existência de provisão contábil, relativa a contribuições
previdenciárias a recolher, o que configuraria débito não garantido e impediria a
distribuição de lucro a sócios e quotistas, tenho as seguintes considerações a fazer:
Analisando a Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 11.941, de 27/05/2009,
que traz no seu artigo 52, a vedação para que as empresas em débito não garantido
com a União distribuam lucros aos seus sócios, é de se ver que a mesma não traz o
conceito de débito.
O artigo 33, parágrafo 7o da citada Lei, traz as formas de constituição do crédito da
seguridade social, quais sejam, por meio de notificação de lançamento, de auto de
infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte:
Art. 33 da Lei n.o 8.212/91
(...)
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos
pelo contribuinte. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008
Não há referência à provisão contábil como forma de se considerar a existência de
débito para com a seguridade social.
(...)
Portanto, o lançamento é procedimento imprescindível para que o débito seja
exigido, e não há como sustentar que uma provisão contábil referente a
contribuições a recolher se consubstancie em débito exigível e não garantido
perante a União para albergar a imposição de multa punitiva por descumprimento
de obrigação acessória.
(...)
Finalizando, faço referência a alteração trazida pela Lei n.o 11.941/2009, ao artigo
52 da Lei n.o 8.212/91, que teve seus incisos e parágrafo único revogados para
utilizar-se do disposto pelo artigo 32 da Lei n.o 4.357/1964:
“Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
II – (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
O citado artigo 32, da Lei n.o 4.357/1964, está assim redigido:
Fl. 3204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.121 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721806/2013-29

Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
Da leitura do dispositivo acima transcrito, por certo se pode entender que o chamado
“débito não garantido”, está se referindo a crédito já constituído através do
lançamento, ato que quantificou e qualificou o tributo, tornando-o exigível.
Por conseguinte, entendo que para a proibição quanto à distribuição de lucros a sócios,
não há que ser considerada apenas a existência de provisão contábil de débito. O artigo
32, da Lei 4.357/1964 deve ser interpretado no sentido de que a distribuição de
bonificações ou participações nos lucros a acionistas, cotistas ou administradores
só é vedada quando a pessoa jurídica possua débito líquido, certo e, sobretudo,
exigível.
Em suma, o acórdão paradigma reputou procedente a aplicação da multa
fundamentada no art. 52, inciso II, da Lei 8.212, de 1991, enquanto que o Colegiado recorrido
concluiu pela improcedência da aplicação de multa, interpretando o conceito de “débito não
garantido”, em face da alteração trazida pela Lei n.o 11.941, de 2009, ao artigo 52 da Lei n.o
8.212, de 1991, que teve seus incisos e parágrafo único revogados, para utilizar-se do disposto no
artigo 32, da Lei n.o 4.357, de 1964.
Destarte, o acórdão paradigma não analisou a matéria sob o mesmo prisma do
acórdão recorrido, não tendo feito qualquer consideração sobre a natureza do débito proveniente
de escrituração contábil e seu enquadramento no conceito de débito não garantido, pela completa
impossibilidade de se debruçar sobre conceito que ainda não constava do dispositivo legal que
fundamentou o lançamento. Por outro lado, considerando-se que o Recurso Especial de
Divergência somente se caracteriza quando, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, obviamente que em face do mesmo contexto jurídico-normativo, conclui-se
que não restou demonstrado o alegado dissídio interpretativo.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)

Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 3205
DF CARF MF
Documento nato-digital